Tribunal: TCU
Processo: 023.639/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Samara de Andrade e Sandra Jurema de Andrade contra o Acórdão 10391/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Samara de Andrade e Sandra Jurema de Andrade para, no mérito, negar-lhes provimento.